Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO TRATAMENTO DENOMINADO “THERASUIT”. FLEXIBILIZAÇÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão exercida pelo demandante ao fornecimento do tratamento denominado “Therasuit” pela operadora de planos de saúde demandada, ora recorrente.
2. A normatividade do princípio da função social possibilita a relativização da força obrigatória dos contratos. Essa situação, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retira da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. 2.1. É atribuição do profissional especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado para a doença que acomete o paciente e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados, com o intuito de garantir a maior possibilidade de recuperação ou de amenização dos efeitos da enfermidade. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. O caso concreto revela o tratamento denominado “Therasuit”, registrado na ANVISA, indicado por médico neurologista e por fisioterapeuta, consiste na derradeira alternativa de tratamento ao demandante, com diagnóstico clínico de “hidrocefalia” e diagnóstico funcional de “diparesia espática com importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor”. Por essa razão, é legítima a pretensão do autor de obter o custeio do aludido tratamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.